Tribunal: STF
Processo: RE 1476697
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 4-5): 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. CONDICIONADAS À COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE PRECATÓRIOS. INADIMPLÊNCIA ORIGINADA DA GESTÃO MUNICIPAL ANTERIOR. COMPROVAÇÃO DA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELA GESTÃO ATUAL. VERIFICAÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A AÇÕES DE CARÁTER SOCIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 26, DA LEI 10.522/02 C/C ART. 25, § 3º, DA LC 101/2000. EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 86/2015, Nº 100/2019 E Nº 105/2019. 



    - Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação, interposto pela UNIÃO, em face da sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Teresópolis, nos autos da ação nº 5000854- 57.2021.4.02.5115, pelo procedimento comum, que julgou procedente o pedido formulado pelo MUNICIPIO DE TERESOPOLIS, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, para "a UNIÃO, por meio de qualquer Órgão que gerencie o Portal +Brasil ou qualquer outro sistema de convênios, a se abster de determinar qualquer tipo de medida constritiva ou de retenção de transferências correntes ou voluntárias de verbas públicas para o Município-Autor, atinentes aos convênios arrolados na documentação acostada à exordial". A UNIÃO foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil (CPC), "ante o irrisório valor atribuído à causa". 



    - Inicialmente, pontue-se que inexiste controvérsia fática a ser dirimida nestes autos, cingindo-se o deslinde da causa à validade das restrições impostas pela UNIÃO FEDERAL ao município autor, no tocante a transferências voluntárias, tendo em vista irregularidades junto à “Plataforma + Brasil do Governo Federal” (SICONV), considerando a inadimplência quanto ao pagamento de precatórios, ocasionada durante à gestão anterior do Poder Executivo. 



    - Quanto a este aspecto, registre-se que a UNIÃO FEDERAL, em seu recurso, não impugna a documentação colacionada aos autos pelo município, com destaque para as medidas adotadas pela nova gestão no tocante ao adimplemento dos débitos de precatórios, amoldando-se o caso concreto, nesse sentido, aos preceitos da Súmula 615, do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos". 



    - Noutro giro, o município apresentou relação de projetos, de natureza social, que seriam diretamente prejudicados pela cessação dos recursos oriundos das transferências voluntárias da UNIÃO FEDERAL. Ocorre que, nos termos do art. 26, da Lei nº 10.522/02, fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais ou ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos de registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. No mesmo sentido, o art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000, segundo o qual para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. 



    - Destarte, considerando o material probatório colacionados aos autos, impõe-se o afastamento das restrições originadas do passivo de precatório constituído pelas gestões anteriores do município autor, bem como daquelas destinadas aos projetos de caráter social, conforme elencados nos autos, assim como, por decorrência lógica, das transferências oriundas de emendas impositivas, reconhecidas pela própria UNIÃO, nos termos das Emendas Constitucionais nº 86/2015, nº 100/2019 e nº 105/2019.



    - Não obstante, segundo bem destacado pelo Il. Representante do Parquet Federal, em primeiro grau, cujo parecer, adota-se como razões de decidir: "[...] parece inexistir perfeita correlação a causa de pedir (débitos de precatórios) e o pedido formulado ao final da petição inicial, que pretende o afastamento de todo e qualquer requisito legal e infralegal para transferências discricionárias por parte da União. Veja se o pedido: "seja, ao final, confirmada a tutela de urgência, dando-se procedência ao requerimento para que a UNIÃO, por intermédio da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ou outro órgão que gerencie o Portal +Brasil ou qualquer outro sistema de convênios, se abstenham de determinar qualquer tipo de medida constritiva ou de retenção de transferências correntes ou voluntárias de verbas públicas." Com efeito, a pretensão genérica não pode ser acolhida, sob pena de conceder imunidade irrestrita ao município e seus mandatários correntes quanto ao descumprimentos de todo e qualquer requisito legal para transferências voluntárias da União". 



    - Assim, na hipótese, devem ser exclusivamente afastados os condicionamentos relativos à comprovação de adimplemento de precatórios decorrentes de dívidas anteriores à posse da gestão atual, bem como as restrições para transferência de recursos federais destinados à execução de ações sociais e, por fim, relativas às emendas parlamentares impositivas. 



    - Remessa necessária e recurso parcialmente providos, exclusivamente para restringir o provimento jurisdicional pleiteado à abstenção, por parte da UNIÃO FEDERAL, de condicionar as transferências voluntárias destinadas ao município autor à comprovação de adimplemento de precatórios decorrentes de dívidas anteriores à posse da gestão atual, bem como à suspensão de restrições para transferência de recursos federais destinados à execução das ações sociais delineadas nestes autos e, por fim, daquelas decorrentes de emendas parlamentares impositivas (EC nº 86/2015, nº 100/2019 e nº 105/2019).” (Grifei)



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos incisos XLV, LIV e LV, do art. 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (art. 5º, XLV, da Constituição da República) corolário do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República), exige que não haja condicionamento de repasse de verbas federais ao Município de Teresópolis à comprovação de quitação de precatórios, sejam estes decorrentes de débitos anteriores ou de débitos posteriores que, entretanto, não possam ser quitados em virtude da necessidade e observância da ordem cronológica de pagamento dos precatórios.” (eDOC 18, p. 17). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual se aplica a esses casos o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, que inibe a aplicação de penalidades à administração por ato de gestão anterior.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 



    2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 



    3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.08.2015)



    “SIAFI/CADIN/CAUC IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PDE/MS RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, B) POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, a, b e d), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.” (ACO 1612 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2015)



    Ocorre, entretanto, que ao aplicar o princípio da intranscendência, o acórdão impugnado, com base no conjunto fático probatório dos autos, determinou o “afastamento das restrições originadas do passivo de precatório constituído pelas gestões anteriores do município autor, bem como daquelas destinadas aos projetos de caráter social, conforme elencados nos autos, assim como, por decorrência lógica, das transferências oriundas de emendas impositivas, reconhecidas pela própria UNIÃO, nos termos das Emendas Constitucionais nº 86/2015, nº 100/2019 e nº 105/2019”, salientando a impossibilidade de acolhimento da “pretensão genérica” requerida pela parte ora recorrente “sob pena de conceder imunidade irrestrita ao município e seus mandatários correntes quanto ao descumprimentos de todo e qualquer requisito legal para transferências voluntárias da União”. 



    Assim, com base no supracitado contexto, observa-se que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções foi aplicado nos termos e limites da jurisprudência desta Corte, de modo que, para dissentir das razões consignadas pelo acórdão impugnado seria necessário o reexame fático dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente